Tribunal: TCU
Processo: 022.960/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7797/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.960/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Rita Araujo Silva (XXX.582.323-XX); Dervaldo Alves Cardoso (XXX.769.236-XX); Elizabeth Soares Teles (XXX.388.496-XX); Geraldo Raimundo Filho (XXX.841.536-XX); Janaina Maria de Jesus Teixeira (XXX.781.206-XX); Luiz Marcos Ambrosio (XXX.801.086-XX); Magda Aparecida Belchior Matheus (XXX.779.646-XX); Maria das Gracas Souza Matos Miranda (XXX.263.906-XX); Rosilene Horta Tavares (XXX.869.376-XX); Vicente Roberto Costa (XXX.729.426-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.